Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-39.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010079-39.2017.8.11.0003
RECORRENTE: CORRONA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP
RECORRIDA: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74187957) interposto por CORRONA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69086477):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E DE MEMORIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – ICMS PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – ACORDO EM SENTIDO CONTRÁRIO - IMPOSTO AO ENCARGO DA PROPRIETÁRIA DOS BENS - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de despacho saneador só é causa de nulidade processual se efetivamente demonstrado o prejuízo decorrente dessa situação. As alegações finais escritas são necessárias apenas quando se tratar de questões complexas de fato ou de direito. É de responsabilidade do transportador o recolhimento do ICMS sobre essa prestação de serviço; qualquer alteração a esse respeito tem de estar comprovada para que seja válida. Se o autor não se desincumbiu do ônus de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, impõe-se o indeferimento do pedido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1010079-39.2017, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 02/12/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – EPP que manteve a sentença que em Ação Condenatória foi julgada improcedente os pedidos, sendo determinado à autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A Recorrente alega violação aos artigos 357, 369 do Código Processo Civil, artigo 5o, LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve cerceamento de defesa uma vez que o magistrado não despachou para sanear o processo, não oportunizou a produção de provas, tampouco oportunizou as partes a oferta de memoriais.
Recurso tempestivo (id 74182972).
Contrarrazões no id 77009484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 357 e 369 do CPC, está amparada na assertiva de que ocorreu cerceamento de defesa uma vez que o magistrado não despachou para sanear o processo, não oportunizou a produção de provas, tampouco oportunizou as partes a oferta de memoriais.
O Acordão recorrido decidiu: “A ausência de despacho saneador só é causa de nulidade processual se efetivamente demonstrado o prejuízo decorrente dessa situação.
As alegações finais escritas são necessárias apenas quando se tratar de questões complexas de fato ou de direito.
(...). Se o autor não se desincumbiu do ônus de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, impõe-se o indeferimento do pedido.
(...) A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide pela ausência de despacho saneador e por não ter sido oportunizado o oferecimento de memoriais.
A não prolação de despacho saneador não configura nulidade, exceto se efetivamente demonstrado que essa situação gerou prejuízo insanável, o que não é o caso, já que a apelante afirma que a prova da contratação estaria em gravação de conversa entre ela e a apelada.
(...). No que se refere aos memoriais, o §2o do art. 363 do CPC dispõe que os debates orais serão substituídos por razões finais escritas quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito.
E não é essa a hipótese desta lide, em que cumpre apenas definir se há prova de que as partes convencionaram que o ICMS seria pago pela proprietária dos bens em questão. Ademais, a documentação contida nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, o que dispensa o prosseguimento da instrução processual.
Rejeito a preliminar”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO CONDENATÓRIA ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes.
1.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. (...).2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1641645/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça